Tribunal: TJSP
Processo: 2081588-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores, indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada pela autora. Inconformismo. Agravante que traz como argumento de sua contrariedade aos descontos o não reconhecimento de haver firmado o negócio jurídico gerador dos descontos em seu benefício, e não se poderia dela exigir

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores, indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada pela autora. Inconformismo. Agravante que traz como argumento de sua contrariedade aos descontos o não reconhecimento de haver firmado o negócio jurídico gerador dos descontos em seu benefício, e não se poderia dela exigir fazer uma prova negativa de que não se houve envolvida com o empréstimo em questão. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, caput, do Código de Processo Civil. Valor não excessivo. Estipulação, ademais, de teto à astreinte para dar-lhe finitude. Decisão reformada. Agravo provido.